Tribunal: TJDFT
Processo: 0735325-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735325-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Admito o conflito de competência. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Dispenso informações. Remetam-se os autos ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (artigo 208 do RITJDFT). Comunique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora